Tribunal: TJDFT
Processo: 0750294-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750294-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA QUEIROZ ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CARLA QUEIROZ ALVES em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença n. 0711608-59.2022.8.07.0018, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e o excesso de execução, nos seguintes termos (ID 246985969 na origem): O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, ilegitimidade ativa e excesso de execução (ID 242549995), sobre a qual o autor se manifestou (ID 245876400 e 246722289). DECIDO. Sustenta o réu que o Distrito Federal não tem legitimidade para ajuizar cumprimento de honorários de sucumbência, pois não é o titular do crédito, mas o autor afirmou que a questão está pacificada no TJDFT. O §19 do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. A questão está disciplinada no artigo 7o da Lei no 5.369/2014, que dispõe: “ Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal”. A gestão desses recursos é de competência Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, conforme Lei Distrital no 2/.605/2000. Essas normas demonstram de forma clara que a natureza da verba de sucumbência é privada e pertence aos procuradores e não ao Distrito Federal e o fato dos recursos serem geridos pelo referido Fundo não retira essa natureza privada e tampouco o Ente passa a ser titular do crédito. No tema repetitivo 195 o Superior Tribunal de Justiça também firmou tese que não se exclui a legitimidade da parte para requerer cumprimento de honorários de sucumbência e conforme artigo 927 do Código de Processo Civil esta magistrada está obrigada a seguir a referida tese. No entanto, deve ser ressaltado que esses entendimentos no sentido de legitimidade da parte para requerer cumprimento de sentença de honorários de sucumbência gera uma situação no mínimo estranha, pois afronta diretamente a norma do artigo 18 do Código de Processo Civil ao permitir se pleitear direito alheio em nome próprio. Diante desta situação é necessário buscar-se uma compatibilidade entre essas decisões em que se possibilitar a parte figurar no polo ativo de cumprimento destinado ao recebimento de crédito do qual não é titular, por isso, tem-se que, apesar dessa permissão (com a qual essa magistrada definitivamente não concorda) o crédito não é da parte, razão pela qual não se pode estender ao cumprimento de sentença os benefícios da Fazenda Pública. Dessa forma, tem-se que deve ser reconhecida a legitimidade do Distrito Federal, mas sem os benefícios da Fazenda Pública, por isso, deve procedido o recolhimento das custas processuais. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Com relação às custas processuais essas podem ser recolhidas ao final, conforme estabelecido na Lei no 15.109/2025. Contudo, o réu arguiu a inconstitucionalidade dessa norma porque fere o princípio da isonomia e, de fato, ao estabelecer essa norma privilégio exclusivo aos advogados está ferindo a isonomia com as demais pessoas, portanto, trata-se, de norma efetivamente inconstitucional. Assim, acolho o pedido para reconhecer a inconstitucionalidade dessa norma para determinar ao autor o recolhimento das custas processuais. Em face das considerações alinhadas concedo o prazo de 10 (dez) dias para o autor comprovar o recolhimento das custas deste procedimento, sob pena de extinção. A decisão foi integrada pela oposição de embargos, decididos no ID 25407669. A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face de decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para cobrança de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.904,14; 2) a decisão agravada reconheceu a legitimidade do DF para executar tais honorários, mas determinou o recolhimento das custas processuais, declarando inconstitucional norma que concedia privilégio aos advogados públicos; 3) há ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar honorários sucumbenciais, pois a verba tem natureza privada e pertence aos procuradores, não ao ente público, conforme art. 85, §19, do CPC, Lei Distrital 5.369/2014 e jurisprudência do STF (ADI 6.053) e TJDFT; 4) permitir ao DF figurar no polo ativo afronta o art. 18 do CPC, gerando confusão entre público e privado e uso indevido do aparato estatal para cobrança de créditos particulares; 5) os procuradores devem executar em nome próprio, respondendo pessoalmente por eventuais excessos, sem extensão dos benefícios da Fazenda Pública; 6) há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo DF, que aplicaram a taxa Selic desde 2021; 7) conforme índices oficiais do TJDFT, a Selic só é aplicável a partir de 1o/7/2024, data da vigência da Lei 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil; 8) decisão não apreciou pedido de fixação de honorários em favor da executada pelo critério da equidade; 9) precedentes do STJ reconhecem a autonomia do direito aos honorários e a impossibilidade de extensão de benefícios processuais à parte que não é titular do crédito. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a expedição de alvará de levantamento de quantia, alegando, para tanto, risco de prejuízo irreversível. No mérito, pede reforma integral da decisão para acolher a impugnação, reconhecer a ilegitimidade ativa do DF ou, subsidiariamente, determinar recolhimento das custas e homologar o valor correto, além da condenação do agravado em honorários. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (ID 78433458). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, destaca-se o entendimento dessa Relatoria, acompanhado pela Turma, no sentido de legitimidade do Agravado, a partir da minudente análise da natureza do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, instituído pela Lei Distrital no 2.605/2020 e regulamentado pelo Decreto no 21.624. O fundo tem como finalidade a gestão dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, destinando-os à consecução de objetivos institucionais. Essa estrutura normativa demonstra que a execução promovida pelo ente federativo não se dá em benefício privado, mas em conformidade com a legislação local, garantindo transparência e legalidade na destinação das verbas. Ademais, a Lei Distrital no 5.369/2014, em seu artigo 7o, reconhece a natureza privada dos honorários advocatícios devidos nas causas em que participe o Distrito Federal, destinando-os aos membros do Sistema Jurídico do DF, nos termos da Lei Federal no 8.906/1994. Todavia, tal dispositivo não afasta a possibilidade de o ente federativo propor a execução, pois o Fundo PRÓ-JURÍDICO não possui personalidade jurídica própria, remanescendo ao Distrito Federal a legitimidade para perseguir e executar as verbas honorárias fixadas em favor de seus procuradores. Essa sistemática assegura legalidade e eficiência na arrecadação e repasse, afastando qualquer alegação de ilegitimidade ativa. Quanto à aplicação da SELIC, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, o qual dispõe sobre a gestão dos precatórios e procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021. Na espécie foram observados os referidos encargos moratórios, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência de Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido pela incidência da Taxa Selic, sem acréscimo de juros. Assim, ao contrário do sustentado no recurso, não se constata, em tese, a existência de excesso de execução, uma vez que o índice de correção monetária estaria em consonância com a previsão constitucional. Destaco julgado nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS PERSEGUIDOS NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo executado e, em consequência, homologou os cálculos do Distrito Federal. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar: 1) a legitimidade do Distrito Federal para buscar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos procuradores distritais; 2) a existência de excesso de execução; 3) a possibilidade de compensação entre os honorários de sucumbência e o precatório no 0740123-27.2023.8.07.0000; 4) a necessidade (ou não) de recolhimento de custas processuais pelo Distrito Federal, no cumprimento de sentença, quando é perseguida a satisfação de verba honorária sucumbencial de seus procuradores. III. Razões de decidir. 3. O Distrito Federal tem legitimidade para promover a demanda de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados em favor de seus procuradores e, sendo esta fase processual deflagrada pelo ente público, há expressa dispensa legal do adiantamento das custas processuais. 4. A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela Taxa Selic, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado, conforme art. 22, § 1o, da Resolução do CNJ no 303/2019, reputada constitucional em razão da autonomia do CNJ para garantir a prestação jurisdicional adequada, não havendo que se falar, no caso, em excesso de execução. 5. A compensação exige identidade entre credor e devedor, não se concebendo a possibilidade de uma pessoa pretender compensar dívida com crédito de quem não lhe deve. Os honorários advocatícios constituem verba de natureza privada destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, consoante o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, e não pode ser objeto de compensação, uma vez que o ente público não é o titular de tal crédito. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “1 – O Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores, não havendo que se falar, nesse caso, em obrigação ao recolhimento de custas processuais, visto que o ente público, por expressa previsão legal, possui a prerrogativa da isenção. 2 – A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado. 3 – A compensação exige que os credores sejam, ao mesmo tempo, devedores um do outro (CC, art. 368), o que não se aplica ao caso em questão, posto que os honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença tem destinação específica aos Procuradores Distritais, e, dessa forma, não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal, responsável pelo pagamento dos precatórios.” (Acórdão 2028353, 0721581-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 17:36:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador